Tribunal: STF
Processo: MS 26183
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRIMEIRO AGRAVO REGIMENTAL JULGADO PREJUDICADO MONOCRATICAMENTE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, sempre que dotados de efeitos infringentes, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2011; AI 547.827-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 9.3.2011; RE 546.525-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 5.4.2011).



    2. O recorrente não apresentou quaisquer argumentos destinados a infirmar os fundamentos da decisão impugnada.



    3. In casu, o CNJ, além de ter avocado o processo administrativo disciplinar, aplicou a pena de aposentadoria compulsória por interesse público, com subsídios proporcionais ao tempo de serviço. Desse modo, houve a perda superveniente do objeto, porquanto o mandado de segurança em apreço e, de consequência, o agravo regimental que objetivava dar-lhe seguimento neste Supremo Tribunal Federal, impugnavam ato emanado do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região que instaurou comissão para instruir processo administrativo disciplinar, o qual não mais subsiste diante da decisão do CNJ de avocar o processo. 



    4. Ademais, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o ora agravante impetrou os Mandados de Segurança 28.175/DF, 28.139/DF e 27.700/DF, contra atos emanados do CNJ.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.